Tribunal: TJSP
Processo: 0029526-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Paciente que ostenta ficha criminal e, ao que parece, é reincidente, fato que revela o seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Paciente que ostenta ficha criminal e, ao que parece, é reincidente, fato que revela o seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029526-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
NELSON LEITE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47614
HABEAS CORPUS No 0029526-17.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: NELSON LEITE ALVES
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Concessão da
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade.
Decisão
que
converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente
fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Paciente que ostenta ficha criminal e, ao que parece, é
reincidente, fato que revela o seu desajuste na vida em
liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de
que é possuidor. Medidas cautelares diversas da prisão que
se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.
NELSON LEITE ALVES, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus, em favor de si mesmo, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Bauru, que converteu em preventiva sua prisão em
flagrante (fls. 241/261 da ação penal).
Sustenta, ao que parece, que estão ausentes os requisitos
legais autorizadores da prisão cautelar, cuja manutenção alega ser
desproporcional, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis
que ostenta.
Pleiteia, pelo que se pode inferir, a concessão da liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura.
Processado o writ sem pedido liminar (fls. 08), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
11/13).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não vislumbro a presença do insinuado constrangimento
ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir dos autos da ação penal de
origem, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como incursos
no artigo 157, §2o, incisos II e V c.c. art. 61, inciso II, alínea h (maior
de 60 anos), todos Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2020,
por volta das 12h, na Rua João Basílio, no 911, na cidade de Arealva,
comarca de Bauru, agindo em concurso com os corréus Divaldo
Evangelista, Claudemir Ribeiro e Paulo Romão Batista, mediante
grave ameaça, contra a vítima E.B.B., subtraiu, para si e seus
comparsas, 01 mala preta, 01 bolsa florida com bijuterias, 01
aparelho de barbear Kemel, 01 lente de aumento (instrumento
odontológico), 01 caneta dourada, 01 caixa contendo uma caneta,
uma calculadora e um chaveiro, 01 abridor tipo saca rolhas, 01
cortador de unhas, 01 estojo de maquiagem, 01 relógio Stainless, 01
relógio de pulso Bell & Rose, 01 relógio de pulso Omega, 02
canivetes, 10 perfumes diversos e 5 mil reais em espécie. Consta
ainda que, o paciente, na mesma ocasião, agindo em concurso com
os corréus já referidos, mediante grave ameaça e restringindo sua
liberdade, contra M.F.S, subtraiu, para si e seus comparsas, 01
celular Samsung e o veículo Hyundai/HB20, placas FHN3330, de
Arealva (fls. 01/05 dos autos de origem).
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos
para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente
fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do paciente (fls. 241/261 dos autos de origem), para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a
especial gravidade dos fatos acima descritos
note-se que não
estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade
concreta, bem evidenciada nos autos
, é fora de dúvida que a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento
ilegal,
sendo,
ao
contrário,
necessária
a
manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e
eficazes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se reconheceu ser “Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.“ (STJ - RHC 111196/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o
acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência
de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de crimes
violentos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e
garantir a ordem pública.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo
E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a
pena reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de
Processo Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles
que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar
o recolhimento do agente (...)” (pág. 618, 8a edição). Fernando
Capez, na esteira do mesmo entendimento, adverte que, no tocante à
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente, solto, continue a
delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente da
demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São
Paulo - Saraiva, p. 229). Outrossim, o insuperável José Frederico
Marques, dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal,
v. 4, p. 50).
Demais disso, observo que o paciente possui condenação
transitada em julgado pelo crime de furto, bem como já teve
envolvimento com entorpecentes (fls. 228/232 dos autos de origem),
circunstâncias reveladoras do desajuste na vida em liberdade e que
dão a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.
Nesse aspecto, anoto que a reiteração de práticas ilícitas justifica a
decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a lição do sempre
lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará
o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Outro não é o entendimento da jurisprudência:
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA
- REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA
PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade
na custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência
dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota
ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva,
obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual
dilação de prazo para a conclusão da instrução processual,
quando a demora não é provocada pelo juízo ou pelo ministério
público. V. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só
pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. VI.
Ordem denegada”. (STJ, HC 59646/RS, Relator Ministro Gilson Dipp,
j. 19/09/2006).
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No
caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na
senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência,
além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida
se destina a evitar a reiteração delitiva. 3. "Conforme
pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 5.
Recurso não provido.” (STJ, RHC 111090/BA, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, j. 25/06/2019).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
Prisão
preventiva.
Preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei
penal. Necessidade da medida extrema de cerceio da liberdade,
a fim de evitar reiteração criminosa e face à possibilidade de
fuga
do
paciente.
Fundamentação
idônea
demonstrando,
concretamente, a necessidade da custódia cautelar.
Habeas
corpus indeferido.” (STF, HC 93913, Relator Ministro Eros Grau, j.
08/04/2008).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que o paciente é criminoso contumaz e em que desponta a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029526-17.2020.8.26.0000 -Voto no
9
concreta do crime
, a ordem pública prevalece sobre a liberdade
individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado constrangimento
ilegal.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado
de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão
provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente
fundamentada, como no presente caso.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)